Tribunal: TJPA
Processo: 0011835-37.2018.8.14.0115
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0011835-37.2018.8.14.0115
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE NOVO PROGRESSO (VARA ÚNICA)
APELANTE: VALDEMIR AMORIM DOS SANTOS (ADV. ARTUR ADEVANIL SANTOS DE MELO - OAB/PA Nº 28.736-A)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELO
CUSTOS LEGIS.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. GRAVAÇÃO DEFICITÁRIA. DEPOIMENTOS INAUDÍVEIS. IMPOSSIBLIDADE DE TRANSCRIÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Diante da ocorrência de falha na gravação audiovisual da inquirição das testemunhas e do interrogatório do recorrente, que impossibilita a compreensão dos áudios, imperativa é a anulação do feito para a renovação do ato, em respeito ao devido processo legal.
2.

Nulidade declarada e remessa dos autos para nova instrução.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em acolher a preliminar suscitada pelo
custos legis
e determinar a repetição da audiência de instrução e julgamento, declarando nulo os atos posteriores a sua realização, nos termos do voto do relator.

11ª Sessão Ordinária realizada por videoconferência da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia quinze de dezembro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 15 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0011835-37.2018.8.14.0115
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE NOVO PROGRESSO (VARA ÚNICA)
APELANTE: VALDEMIR AMORIM DOS SANTOS (ADV. ARTUR ADEVANIL SANTOS DE MELO - OAB/PA Nº 28.736-A)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Versam os autos sobre recurso de apelação interposto por
Valdemir Amorim dos Santos
,

por intermédio do advogado Arthur Adevanil Santos de Melo, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Abaetetuba, que o condenou às penas de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 600 dias-multa, em decorrência da prática da conduta delitiva prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

A defesa do apelante pleiteia a absolvição, sob o argumento de que
¿a prova judicializada, é completamente estéril e infecunda, no sentido de corroborar a denúncia, haja vista, que o Senhor da ação penal, não conseguiu arregimentar uma única voz, isenta e confiável, que depusesse contra o réu, no intuito de incriminá-lo, do delito que lhe é graciosamente tributado¿
.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo desprovimento do apelo.

O feito foi distribuído à minha relatoria, oportunidade em que determinei que fosse encaminhado ao parecer do
custos legis.

Manifestando-se nessa condição, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, afirmou:
¿que os depoimentos prestados em juízo foram gravados em mídia e apresentaram falhas na gravação, de forma que inviabiliza a análise dos depoimentos por estarem inaudíveis, fora requerida diligência, e caso constatada a impossibilidade de recuperação dos depoimentos, que fosse declarada nulidade dos atos (fls. 133)
.
Consoante Certidão às fls. 137, o vício persistiu na regravação da mídia, o que fora confirmado por esta Procuradoria de Justiça na tentativa de oitiva da nova mídia acostada às fls. 138.
Destarte, potencializando os princípios da legalidade e da ampla defesa, requer-se, desde já, que essa Relatoria declare a nulidade das provas, da judicium causae, e determinada a realização de nova audiência¿.

Assim instruídos, retornaram os autos para julgamento.

É o relatório.

À revisão do Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 15 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0011835-37.2018.8.14.0115
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE NOVO PROGRESSO (VARA ÚNICA)
APELANTE: VALDEMIR AMORIM DOS SANTOS (ADV. ARTUR ADEVANIL SANTOS DE MELO - OAB/PA Nº 28.736-A)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

O recurso é adequado, tempestivo, e está subscrito por advogado habilitado. Conheço.

Como consignado no relatório, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater suscitou preliminar de nulidade do processo desde a audiência de instrução e julgamento em razão de falhas na gravação do ato em mídia.

De fato, constato que referida preliminar deve ser acolhida.

Ao analisar os autos, percebe-se que a mídia da audiência de instrução juntada à fl. 97, apresenta defeito que impede o acesso ao teor da prova oral produzida e que serviu como fundamento para a sentença condenatória proferida no mesmo ato.

Isso porque é não é possível ouvir as perguntas que a magistrada que preside o feito fez ao acusado, bem como as perguntas formuladas pelo promotor e advogado do réu às testemunhas de acusação.

Saliente-se, ainda, que muito embora a audiência tenha sido gravada, o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso, através do servidor Dirck Roberto Silva, certificou à fl. 137 que:
¿o mesmo vicio constante na mídia de fls. 97 persiste na regravação da mídia¿.

Frise-se que o referido ato judicial se revela como uma das mais importantes, senão a principal fonte de provas do processo penal, momento no qual o magistrado analisa todas os elementos fáticos deduzidos nos depoimentos orais para, então, formar e justificar o seu convencimento pela condenação ou absolvição do acusado, bem assim da dosimetria de uma eventual sanção penal.

Ante tais considerações, constatada a impossibilidade de apreciação em grau recursal dos atos praticados durante a audiência de instrução e julgamento, imperiosa se faz a nulidade do processo a fim de renovar referido ato.

Nesse sentido, cito julgado da 3ª Turma de Direito Penal deste e. Tribunal:
¿EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE ÁUDIO NA MÍDIA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. RENOVAÇÃO QUE SE IMPÕE. NULIDADE ABSOLUTA. 1. Como o depoimento das testemunhas e acusados é substancial para a plenitude do julgamento, não há como prosseguir no julgamento do apelo sem analisar a prova produzida em audiência, cuja mídia encontra-se inaudível, impondo-se a anulação do ato e sua repetição, para garantir o devido processo legal, a amplitude de defesa e o contraditório. 2. Processo anulado de ofício. Decisão unânime¿.
(TJ-PA - APR: 00015264220118140069 Belém, Relator: Raimundo Holanda Reis, Data de Julgamento: 25/04/2019, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 30/04/2019).

Por todo o exposto,
acolho a preliminar
do suscitada pelo Ministério Público,
para anular o feito desde a audiência de instrução e julgamento
, devendo o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Progresso reavaliar se persistem as razões que mantém o recorrente no cárcere.

É como voto.

Belém, 15 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator